Tribunal: STJ
Processo: 0100664-26.2014.8.20.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122003 - RN(2025/0474544-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE SUELDE SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO.
ABANDONO
DA
CAUSA.
DESCONSTITUIÇÃO
E
NOMEAÇÃO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
NULIDADES NÃO PREQUESTIONADAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
O recurso
agravo para não conhecer de recurso especial criminal oriundo de acórdão do Tribunal de
Justiça estadual.
2.
. No curso da apelação, o advogado constituído foi intimado, por três
Fato relevante
vezes consecutivas, para apresentação de razões de apelação, mantendo-se inerte, o que
levou à sua desconstituição por abandono da causa, com subsequente nomeação da
Defensoria Pública para atuar no recurso.
3.
. Agravante sustenta: (i) inexistência de desídia do
Fundamentos do agravo regimental
advogado, que teria atuado no feito com impetração de habeas corpus e requerimentos
diversos; (ii) ilegalidade da desconstituição do causídico, com validade dos embargos de
declaração por ele opostos; (iii) convalidação dos atos pela juntada posterior de nova
procuração; (iv) possibilidade de conhecimento de nulidades processuais absolutas de
ofício, independentemente de prequestionamento; e (v) imputação da ausência de
prequestionamento exclusivamente ao Tribunal de origem, que teria se omitido na
prestação jurisdicional nos embargos de declaração e no agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há várias questões em discussão: (i) saber se a inércia do advogado constituído em
apresentar as razões de apelação, apesar de reiteradas intimações, configura desídia e
abandono da causa, legitimando sua desconstituição e a nomeação da Defensoria
Pública; (ii) saber se os embargos de declaração opostos por advogado já formalmente
desconstituído podem ser considerados válidos e se a posterior juntada de nova
procuração teria o condão de convalidar tal ato; (iii) saber se nulidades processuais
Documento eletrônico VDA56696286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 088a0653-a04e-4f0f-9fcc-c76b0767bb97

alegadamente absolutas podem ser conhecidas de ofício em recurso especial,
independentemente de prévio prequestionamento na instância de origem; e (iv) saber se a
alegada omissão do Tribunal de origem na apreciação das matérias de ordem pública
afasta o óbice da ausência de prequestionamento no âmbito do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inércia do advogado constituído, intimado em três oportunidades sucessivas para
apresentar as razões de apelação e que nada fez quanto ao ato específico, caracteriza
abandono da causa, na forma do
§ 3o, do Código de Processo Penal, não
art. 265,
afastada pelo fato de haver praticado outros atos processuais acessórios no feito.
6. A estratégia de condicionar a apresentação das razões de apelação ao prévio
atendimento de requerimentos diversos (cumprimento de decisão em habeas corpus,
juntada de mídias, relaxamento de prisão) carece de amparo legal e configura resistência
injustificada ao regular andamento do processo, não podendo o advogado paralisar
unilateralmente o curso do recurso sob pena de comprometer o direito de defesa do
acusado.
7. A desconstituição do advogado por abandono da causa, com a consequente nomeação
da Defensoria Pública, mostra-se medida legítima e necessária para assegurar o
contraditório e a ampla defesa (
o, LV), não implicando violação ao direito
CF/1988, art. 5
de livre escolha do defensor.
8. Os embargos de declaração foram opostos quando o advogado já se encontrava
formalmente desconstituído, inexistindo representação processual válida; a posterior
juntada de nova procuração, com data posterior à interposição dos embargos, não
convalida ato praticado por quem não detinha poderes de representação à época, nem
caracteriza mera irregularidade sanável.
9. No âmbito do recurso especial, é imprescindível o prequestionamento das matérias
impugnadas, ainda que de ordem pública, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal; a possibilidade de conhecimento ex officio de nulidades absolutas não
dispensa, perante o Superior Tribunal de Justiça, a exigência de que a questão tenha sido
previamente apreciada pelo Tribunal de origem.
10. As nulidades e demais matérias invocadas (ilicitude de interceptações telefônicas,
detração penal, alegada violação à
) não foram objeto de exame pelo
Súmula 523/STF
Tribunal estadual, e os embargos de declaração destinados a provocar o
prequestionamento não foram conhecidos por ausência de pressuposto de
admissibilidade, de modo que sua mera oposição não supre a falta de prequestionamento,
conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
11. A alegada omissão do Tribunal de origem na apreciação de matérias de ordem
pública não afasta o óbice da ausência de prequestionamento quando decorre de
circunstância imputável à própria defesa, qual seja, o abandono da causa e a consequente
inexistência de representação processual válida, que impediram o conhecimento dos
embargos de declaração.
12. Não tendo o agravo regimental apresentado argumentos novos ou idôneos a infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impõe-se
a manutenção integral dessa decisão pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A inércia do advogado intimado para apresentar razões de apelação, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Penal, configura abandono da causa, legitimando
art. 265,
sua desconstituição e a nomeação da Defensoria Pública sem violação ao direito de
escolha do defensor.
2. Ato processual praticado por advogado já formalmente desconstituído é inválido e não
se convalida com a posterior juntada de nova procuração, que somente autoriza a prática
Documento eletrônico VDA56696286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 088a0653-a04e-4f0f-9fcc-c76b0767bb97

de atos futuros.
3. Mesmo em se tratando de nulidades alegadamente absolutas ou matérias de ordem
pública, o conhecimento em recurso especial exige prévio prequestionamento, sendo
insuficiente a mera oposição de embargos de declaração não conhecidos na origem.
4. A ausência de prequestionamento decorrente da falta de representação processual
válida, imputável à conduta do patrono, constitui óbice intransponível ao conhecimento
do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 3o;
o, LV;
;
;
art. 265,
CF/1988, art. 5
Súmula 523/STF Súmula 282/STF
.
Súmula 356/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; STJ,
REsp 1.549.849/RN
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 088a0653-a04e-4f0f-9fcc-c76b0767bb97

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122003 - RN(2025/0474544-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE SUELDE SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO.
ABANDONO
DA
CAUSA.
DESCONSTITUIÇÃO
E
NOMEAÇÃO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
NULIDADES NÃO PREQUESTIONADAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
O recurso
agravo para não conhecer de recurso especial criminal oriundo de acórdão do Tribunal de
Justiça estadual.
2.
. No curso da apelação, o advogado constituído foi intimado, por três
Fato relevante
vezes consecutivas, para apresentação de razões de apelação, mantendo-se inerte, o que
levou à sua desconstituição por abandono da causa, com subsequente nomeação da
Defensoria Pública para atuar no recurso.
3.
. Agravante sustenta: (i) inexistência de desídia do
Fundamentos do agravo regimental
advogado, que teria atuado no feito com impetração de habeas corpus e requerimentos
diversos; (ii) ilegalidade da desconstituição do causídico, com validade dos embargos de
declaração por ele opostos; (iii) convalidação dos atos pela juntada posterior de nova
procuração; (iv) possibilidade de conhecimento de nulidades processuais absolutas de
ofício, independentemente de prequestionamento; e (v) imputação da ausência de
prequestionamento exclusivamente ao Tribunal de origem, que teria se omitido na
prestação jurisdicional nos embargos de declaração e no agravo interno.
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há várias questões em discussão: (i) saber se a inércia do advogado constituído em
apresentar as razões de apelação, apesar de reiteradas intimações, configura desídia e
abandono da causa, legitimando sua desconstituição e a nomeação da Defensoria
Pública; (ii) saber se os embargos de declaração opostos por advogado já formalmente
desconstituído podem ser considerados válidos e se a posterior juntada de nova
procuração teria o condão de convalidar tal ato; (iii) saber se nulidades processuais
alegadamente absolutas podem ser conhecidas de ofício em recurso especial,
independentemente de prévio prequestionamento na instância de origem; e (iv) saber se a
alegada omissão do Tribunal de origem na apreciação das matérias de ordem pública
afasta o óbice da ausência de prequestionamento no âmbito do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inércia do advogado constituído, intimado em três oportunidades sucessivas para
apresentar as razões de apelação e que nada fez quanto ao ato específico, caracteriza
abandono da causa, na forma do
§ 3o, do Código de Processo Penal, não
art. 265,
afastada pelo fato de haver praticado outros atos processuais acessórios no feito.
6. A estratégia de condicionar a apresentação das razões de apelação ao prévio
atendimento de requerimentos diversos (cumprimento de decisão em habeas corpus,
juntada de mídias, relaxamento de prisão) carece de amparo legal e configura resistência
injustificada ao regular andamento do processo, não podendo o advogado paralisar
unilateralmente o curso do recurso sob pena de comprometer o direito de defesa do
acusado.
7. A desconstituição do advogado por abandono da causa, com a consequente nomeação
da Defensoria Pública, mostra-se medida legítima e necessária para assegurar o
contraditório e a ampla defesa (
o, LV), não implicando violação ao direito
CF/1988, art. 5
de livre escolha do defensor.
8. Os embargos de declaração foram opostos quando o advogado já se encontrava
formalmente desconstituído, inexistindo representação processual válida; a posterior
juntada de nova procuração, com data posterior à interposição dos embargos, não
convalida ato praticado por quem não detinha poderes de representação à época, nem
caracteriza mera irregularidade sanável.
9. No âmbito do recurso especial, é imprescindível o prequestionamento das matérias
impugnadas, ainda que de ordem pública, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal; a possibilidade de conhecimento ex officio de nulidades absolutas não
dispensa, perante o Superior Tribunal de Justiça, a exigência de que a questão tenha sido
previamente apreciada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

10. As nulidades e demais matérias invocadas (ilicitude de interceptações telefônicas,
detração penal, alegada violação à
) não foram objeto de exame pelo
Súmula 523/STF
Tribunal estadual, e os embargos de declaração destinados a provocar o
prequestionamento não foram conhecidos por ausência de pressuposto de
admissibilidade, de modo que sua mera oposição não supre a falta de prequestionamento,
conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
11. A alegada omissão do Tribunal de origem na apreciação de matérias de ordem
pública não afasta o óbice da ausência de prequestionamento quando decorre de
circunstância imputável à própria defesa, qual seja, o abandono da causa e a consequente
inexistência de representação processual válida, que impediram o conhecimento dos
embargos de declaração.
12. Não tendo o agravo regimental apresentado argumentos novos ou idôneos a infirmar
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impõe-se
a manutenção integral dessa decisão pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A inércia do advogado intimado para apresentar razões de apelação, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Penal, configura abandono da causa, legitimando
art. 265,
sua desconstituição e a nomeação da Defensoria Pública sem violação ao direito de
escolha do defensor.
2. Ato processual praticado por advogado já formalmente desconstituído é inválido e não
se convalida com a posterior juntada de nova procuração, que somente autoriza a prática
de atos futuros.
3. Mesmo em se tratando de nulidades alegadamente absolutas ou matérias de ordem
pública, o conhecimento em recurso especial exige prévio prequestionamento, sendo
insuficiente a mera oposição de embargos de declaração não conhecidos na origem.
4. A ausência de prequestionamento decorrente da falta de representação processual
válida, imputável à conduta do patrono, constitui óbice intransponível ao conhecimento
do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 3o;
o, LV;
;
;
art. 265,
CF/1988, art. 5
Súmula 523/STF Súmula 282/STF
.
Súmula 356/STF
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; STJ,
REsp 1.549.849/RN
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE SUELDE SILVA DA
COSTA em face de decisão proferida, às fls. 1402-1405, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1410-1587, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) não houve desídia por parte do advogado constituído, que teria atuado
ativamente no processo mediante a impetração de diversos
e a formulação
habeas corpus
de requerimentos visando à regularização processual; (ii) a desconstituição do causídico
teria sido ilegal e arbitrária, de modo que os embargos de declaração opostos seriam
válidos; (iii) a juntada de nova procuração teria ratificado os atos praticados e
confirmado a relação de confiança entre cliente e advogado; (iv) as nulidades processuais
absolutas — incluindo a ilicitude das interceptações telefônicas, a ausência de detração
penal e a violação da Súmula 523 do STF — deveriam ser conhecidas de ofício,
independentemente de prequestionamento; e (v) a ausência de prequestionamento seria
imputável exclusivamente ao TJRN, que teria se omitido no dever de prestar jurisdição
tanto nos embargos de declaração quanto no agravo interno.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A tese defensiva de que o advogado constituído não foi desidioso — por ter,
ao longo dos anos, impetrado
e formulado requerimentos visando à
habeas corpus
regularização do feito — não prospera.
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

O fato incontroverso, tal como assentado no acórdão do TJRN e confirmado
pela análise dos autos, é que o advogado constituído foi intimado em três oportunidades
consecutivas para apresentar as razões de apelação e, em todas elas, manteve-se inerte
quanto ao ato que lhe foi especificamente requerido, qual seja, a apresentação das razões
recursais.
A circunstância de o advogado ter praticado outros atos processuais ao longo
do feito — impugnando intimações, requerendo certidões, pleiteando a regularização de
pendências — não afasta a configuração do abandono processual no que toca
especificamente à obrigação de apresentar as razões de apelação. O
§ 3o, do
art. 265,
Código de Processo Penal, autoriza a providência tomada no caso (desconstituição do
patrono e nomeação de defensor público).
A estratégia defensiva de condicionar a apresentação das razões de apelação
ao prévio atendimento de requerimentos outros — como o cumprimento de decisão do
STF em
diverso, a juntada de mídias relativas a interceptações telefônicas
habeas corpus
ou o deferimento de relaxamento de prisão — não encontra amparo legal e configura, em
última análise, uma resistência deliberada ao regular andamento do processo. Ao
advogado constituído não é dado, unilateralmente, paralisar o curso do recurso do qual é
patrono, por discordâncias quanto à condução do feito, sob pena de sacrificar o próprio
direito de defesa do seu cliente.
Assim, a desconstituição do advogado por abandono da causa, com a
subsequente nomeação da Defensoria Pública, foi medida não apenas legítima, como
necessária para assegurar ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do
o, inciso LV, da Constituição Federal. Não há, nesse ato,
art. 5
qualquer violação ao direito de livre escolha do defensor, conforme orientação desta
Corte Superior.
Tampouco prospera o argumento de que a desconstituição do advogado teria
sido ilegal e que, por essa razão, os embargos de declaração por ele opostos seriam
válidos.
Como assentado na decisão agravada, ao tempo da oposição dos embargos de
declaração, o advogado já havia sido formalmente desconstituído dos autos. Não havia,
portanto, representação processual válida para a prática do ato.
A juntada posterior de nova procuração, com data inclusive posterior à
interposição dos embargos de declaração, não tem o condão de convalidar ato praticado
por quem não detinha poderes de representação no momento da prática.
O argumento de que, diante da dúvida sobre a representação processual,
bastaria ao TJRN determinar a juntada de nova procuração para sanar o vício, não
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

encontra respaldo jurídico. Não havia dúvida sobre a representação: havia certeza sobre a
desconstituição prévia e formal do advogado. A nova procuração, ao fim e ao cabo,
apenas reafirma a confiança do constituinte no seu patrono para atos futuros, sem o poder
de ressuscitar ato processual praticado sem representação.
No que tange à alegação de que as nulidades absolutas — ilicitude das
interceptações telefônicas, ausência de detração penal, violação da
—
Súmula 523/STF
deveriam ser conhecidas de ofício pelo STJ, independentemente de prequestionamento, a
tese também não prospera.
Esta Corte Superior, no âmbito do recurso especial, exerce jurisdição de
natureza extraordinária, voltada ao controle da aplicação do direito federal. Para tanto, é
indispensável que as matérias objeto de insurgência tenham sido debatidas e decididas
pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente — é a exigência do
prequestionamento, consagrada nas Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia
ao recurso especial.
A alegação de que nulidades absolutas podem ser conhecidas
não
ex officio
afasta, no âmbito do recurso especial, o requisito do prequestionamento. Ainda que a
matéria seja de ordem pública, ela precisa ter sido submetida à apreciação do Tribunal de
origem para que possa ser objeto de recurso especial. A ausência de prequestionamento
constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial.
No caso concreto, as matérias invocadas no recurso especial — nulidades
processuais, ilicitude das interceptações telefônicas, detração penal — não foram
apreciadas pelo TJRN. Os embargos de declaração opostos para provocar o
prequestionamento não foram sequer conhecidos, por ausência de pressuposto de
admissibilidade. A oposição de embargos de declaração não conhecidos não supre a falta
de prequestionamento, conforme orientação pacífica desta Corte, inclusive com o
precedente citado na decisão agravada (AgRg no
, Rel. Min.
REsp n. 1.549.849/RN
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma).
Por fim, a tese de que a ausência de prequestionamento seria imputável
exclusivamente ao TJRN — que teria se omitido no dever de prestar jurisdição — não é
suficiente para afastar o óbice.
É certo que as instâncias ordinárias têm o dever de apreciar as matérias de
ordem pública. Contudo, o fato é que o TJRN não conheceu dos embargos de declaração
opostos pela defesa em razão da ausência de representação processual válida,
circunstância que, como demonstrado, decorreu da conduta do próprio advogado
constituído. A cadeia causal que levou à ausência de prequestionamento tem sua origem
no abandono processual do advogado.
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

Ademais, a alegação de que o TJRN deixou de prestar jurisdição também
sobre o recurso de agravo interno — que, segundo a defesa, foi julgado com base nos
mesmos fundamentos dos embargos de declaração, sem apreciação do mérito — não foi
objeto do recurso especial de forma adequada, sendo inviável o seu exame nesta sede.
Não havendo nenhum argumento novo apto a modificar os fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção integral de seus termos.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56696289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:30
Código de Controle do Documento: 7a5d3d97-1589-4665-a3d2-35ce6d46302e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474544-3
AREsp 3.122.003 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01006642620148200128 1006642620148200128 8004605320228200000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE SUELDE SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE SUELDE SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<50209092434@
2025/0474544-3 - AREsp 3122003 Petição : 2026/0022877-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:07
Código de Controle do Documento: 14BBDD31-34DD-4F64-AEE1-5845EC5DD831